Tribunal: TJDFT
Processo: 0717044-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717044-82.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FLAVIA DE MELO CARVALHO RECORRIDO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP DESPACHO No ID 70149170, as advogadas de FLÁVIA DE MELO CARVALHO noticiam a renúncia ao mandato outorgado. Indefiro o pedido de desconstituição das atuais patronas da recorrente, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante por meio das conversas extraídas do aplicativo whatsapp (ausência de dados e documentos para confirmar a identidade do receptor das mensagens). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007